Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-09.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007952-09.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : BANCO BMG S.A
Apelantes : CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo : 1007952-09.2020.8.11.0041
O Banco apelante foi intimado para, em único prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o" - cf. Id. n. 67081977)
O Banco se limitou a efetuar novo recolhimento do preparo na forma simples (cf. Id. n. 68973483).
Sendo assim, o recurso é deserto porque não foi recolhido o preparo em dobro como determinado.
Ante o exposto, declaro a deserção do apelo interposto pelo BANCO BMG, e, em atenção à regra do art. 997, §2o, III, não conheço do recurso adesivo interposto por CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator